Tribunal: TJES
Processo: 5005417-31.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005417-31.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: ROSALINA FERREIRA LIMA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5005417-31.2025.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

RECORRIDA: ROSALINA FERREIRA LIMA

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA - 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em face da sentença de ID 16840669 que julgou
procedentes
os pedidos iniciais para declarar a inexistência/nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RCC), condenar o réu à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais, bem como determinar o cancelamento da reserva de margem consignável.

Narra a parte autora, em síntese, que é beneficiária do INSS e foi surpreendida com
descontos em seu benefício sob a rubrica "Consignação - Cartão", decorrentes de uma "Reserva de Cartão Consignado" (RCC) que não contratou
. Aduz que sua intenção, se houve contato, seria a de contratar um empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas, e não um cartão de crédito com pagamento mínimo mediante desconto em folha, o que torna a dívida impagável e perpétua.

A sentença de piso reconheceu a falha no dever de informação e a onerosidade excessiva ao consumidor, declarando a nulidade da modalidade contratada e determinando o retorno das partes ao
status quo ante
, com a devolução dos valores e compensação por danos morais.

Em suas razões recursais (ID 16840671), a instituição financeira recorrente sustenta a regularidade da contratação, alegando que a parte autora tinha plena ciência dos termos pactuados, inclusive com a disponibilização do valor via TED. Defende a ausência de ato ilícito, a validade da modalidade RCC e a inexistência de danos morais e materiais a serem indenizados, pugnando pela reforma da sentença.

A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do julgado.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

De início, convém salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, em especial a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14).

Partindo dessa premissa, ao compulsar os autos, verifica-se que a instituição financeira não logrou êxito em comprovar que prestou as informações claras e adequadas à consumidora no momento da contratação, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC c/c art. 6º, III, CDC).

Ademais, cumpre registrar que a modalidade "Reserva de Cartão Consignado" (RCC) ou "Cartão de Crédito Consignado" (RMC), quando oferecida a idosos e pensionistas como se fosse empréstimo consignado simples, configura prática abusiva e vício de consentimento por erro substancial.

A sistemática imposta pelo Banco, onde se desconta apenas o valor mínimo da fatura diretamente do benefício previdenciário, faz com que o saldo devedor seja refinanciado mensalmente a juros rotativos
– muito superiores aos do consignado tradicional.
Isso gera uma dívida "impagável" e vitalícia, consumindo a margem consignável da parte autora sem amortização real do débito principal, o que viola frontalmente os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da função social do contrato (arts. 4º, III, e 51, IV, do CDC).

Portanto,
correta a sentença ao reconhecer a nulidade da contratação na modalidade cartão de crédito.

Quanto à
restituição dos valores
, a manutenção da condenação à devolução em dobro é medida que se impõe, eis que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o EAREsp 676.608/RS, fixou a tese de que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo (má-fé) do fornecedor, cabendo quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

In casu,
a imposição de produto oneroso e não solicitado (cartão) em detrimento do empréstimo pretendido viola a boa-fé objetiva, justificando a repetição do indébito na forma dobrada.

No que tange aos
danos morais
, estes restaram configurados pela privação de verba de natureza alimentar (benefício previdenciário) de pessoa hipervulnerável, somada ao desvio produtivo da consumidora para tentar solucionar um problema causado exclusivamente pela falha do serviço bancário.

Por fim, o
quantum
indenizatório fixado na origem mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso e à capacidade econômica das partes, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da medida, não merecendo redução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)